Tribunal: TJMT
Processo: 1029187-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029187-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO ECKART PRESTES - CPF: 013.831.121-85 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recursos Inominados no.: 1029194-73.2022.8.11.0002

1029187-81.2022.8.11.0002

1029195-58.2022.8.11.0002

1028994-66.2022.8.11.0002

1028950-47.2022.8.11.0002

1028444-71.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA.

Recorrido(s): RAQUEL MARIA MENDES DOS SANTOS SILVA

DIEGO ECKART PRESTES

ANIKARINE DA SILVA

SARAH MARIA MENDES DA SILVA

VALDIR FERREIRA DE LIMA JUNIOR

LUIS FERNANDO MARQUES MIRANDA DE SOUZA GOMES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

DO PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL PARA VIDEOCONFERENCIA FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA – INDEFERIDO.
Apesar de feita a solicitação de retirada de pauta pela parte recorrida, para sustentação oral em sessão de videoconferência, bem como, ainda sido informado do adiamento pela assessoria deste magistrado informalmente via telefone, em detida análise dos autos, em momento posterior da confecção do voto, observa-se a total desnecessidade da sustentação oral, com a manutenção da sentença em todos os feitos, conexos, sem existir um mínimo prejuízo ao interessado, de onde, valendo-me dos princípios dos juizados especiais, dentre eles: simplicidade e celeridade, resta indeferido o pleito, com o julgamento do feito, de onde, ao advogado importa o resultado do julgamento, que no caso dos autos, foi a favor dos seus clientes, mantendo-se o julgamento virtual neste momento.

DA CONEXÃO DOS FEITOS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO.

Uma vez reconhecida pelo juízo a quo a conexão entre os feitos supra indicados e estando os mesmos devidamente reunidos, passo ao julgamento simultâneo de referidas demandas, de onde ao retornar a origem deverá ser feita a execução unificada de sentença, tramitando todas as execuções no primeiro feito que foi distribuído (Feito no 1028444-71.2022.8.11.0002).

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma por afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.

Em se tratando de condições de ação, a legitimidade de partes, tal como ensina a adotada teoria da asserção, deve ser analisada exclusivamente na relação jurídico-processual presente na inicial, sendo que nesta figuram todos os Recorridos como consumidores, de modo que lhes garante a legitimidade ad causam.

Ademais, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, a figura do consumidor não se limita a pessoa que contrata os serviços, mas também aquela que os utiliza.

No presente caso, apesar da contratação se dar apenas por um dos Recorridos, esta correspondia a hospedagem de 06 (seis) adultos e uma criança, de modo que se estendia aos demais demandantes.

Assim, afasto a preliminar ventilada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

De igual forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva. A Recorrente possui plataforma que visa concretizar a contratação de hospedagens, de onde aufere lucros por cada uma das negociações, enquadrando-se, assim, na figura de fornecedora de servidos, de onde é responsável pelos danos causados em eventual falha na prestação dos serviços de reserva de hospedagens, tal como ocorre no presente caso.

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Os Recorridos alegam em suas iniciais que, a fim de passar o final de ano em Caldas Novas/GO, providenciaram a reserva de apartamento em referida cidade turística, sendo a reserva realizada por meio do site da Recorrente, pelo valor de R$ 2.113,80 (dois mil cento e treze reais e oitenta centavos).

Afirmam, porém, que, ao chegar no local do imóvel, não lograram manter contato com o suposto anfitrião, sendo, posteriormente, cancelada unilateralmente a reserva então realizada, isto no mesmo dia da realização do check-in, levando-os, sem suporte da Recorrente para resolver o problema, a empregar pesquisa em outros locais para se hospedarem, sendo localizado imóvel apenas em Rio Quente/GO, município localizado a cerca de 50 km da contratação original, onde então, por meio de recursos próprios, se hospedaram.

A parte Recorrente, em sua defesa, alega ilegitimidade passiva, pois o cancelamento ocorreu única e exclusivamente pelo “Host” (anfitrião dono do local da hospedagem), não podendo assim a recorrente ser responsabilizada pela falha na prestação de serviço de terceiros.

Alega ainda que, com o cancelamento, providenciou o reembolso integral, bem como emitiu voucher para utilização em futuras reservas. Entretanto, não comprova que tenha dado opções para reacomodação dos hóspedes, que tiveram de se realocar para outra cidade, distante 50km, pela falta de hospedagem na Cidade turística, tendo em vista o dia do fatídico (31/12).

Registra-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, não há porque se modificar a sentença, a qual analisou corretamente os fatos e provas produzidas, impondo a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a cada reclamante guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido. Ainda mais, por estar acompanhado de criança, sendo a reserva cancelada no dia da chegada dos autos no local, de onde tiveram que se hospedar, por recursos próprios, em outra comarca àquela em que pretendiam passar o réveillon.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023